Tribunal: TJSP
Processo: 1500370-44.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso do Ministério Público – Condenação dos acusados pelo crime de corrupção de menores – Impossibilidade – Ausência de comprovação da anterior inocência do inimputável ou, ainda, que ele veio a se corromper ou teve facilitada a sua corrupção em virtude da ação criminosa praticada – Recursos defensivos - Absolvição - Materialidade e autoria

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso do Ministério Público – Condenação dos acusados pelo crime de corrupção de menores – Impossibilidade – Ausência de comprovação da anterior inocência do inimputável ou, ainda, que ele veio a se corromper ou teve facilitada a sua corrupção em virtude da ação criminosa praticada – Recursos defensivos - Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusados surpreendidos trazendo drogas para imediata comercialização – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Validade – Desclassificação para uso – Não acolhimento – Circunstâncias do caso concreto indicadoras do intuito mercantil – Penas e Regime mantidos - Apelos improvidos.